Tribunal: STF
Processo: ARE 1466334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS ENTIDADES PARAESTATAIS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO SESC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA: FÉRIAS GOZADAS; TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO; ADICIONAL NOTURNO; ADICIONAL DE HORAS EXTRAS E GORJETAS. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO; PRIMEIRA QUINZENA QUE ANTECEDE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU ACIDENTE; SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. A obrigação tributária, sua base de cálculo, alíquotas e demais aspectos da hipótese de incidência dizem respeito à relação jurídica de natureza tributária que se estabelece unicamente entre a União/Fazenda Nacional e o contribuinte. Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do todos os integrantes do sistema “S”. Apelação do SESC não conhecida. 



    2. Incide contribuição previdenciária sobre o pagamento de férias gozadas (art. 22, I e II da Lei nº 8.2121/91). O pagamento de férias em situações de efetivo gozo do direito possui indubitável natureza remuneratória e salarial, nos termos do art. 148 da CLT. 



    3. Consoante a Súmula nº 207 do Supremo Tribunal Federal, a gratificação natalina tem natureza salarial. A Lei 8.620/1993 é manifesta no sentido de que a respectiva contribuição deve recair sobre o valor bruto do décimo-terceiro salário. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão no julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese no sentido de que há incidência da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de hora extra; dado o caráter remuneratório das verbas. Precedentes. 



    6. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de aviso prévio indenizado e sobre os valores pagos pelo empregador nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença/acidente. (REsp. n. 1.230.957/RS) 



    7. Não há relação de prejudicialidade entre a tese exarada pelo STF no RE nº 565.160/SC e o Recurso Especial nº 1.230.957/RS. 



    8. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. No julgamento do RE 576.967 (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 05/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu § 9º, alínea a, sob os fundamentos de que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não prevista pelo art. 195, I, a, da Constituição da República, caracterizando hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia. 



    9. O §1º e caput do art. 457 da CLT é clarividente ao estabelecer que gorjetas integram a remuneração. O art. 28, I, da Lei nº 8.212/91 é inequívoco quanto a englobar gorjetas na base imponível da contribuição patronal. Na mesma senda, a Súmula nº 354 do TST assenta que as gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado. Precedentes. 



    10. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT, na medida em que a base de incidência delas também é a folha de salários. 



    11. O indébito pode ser objeto de compensação, que se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedou a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença, proibição confirmada pela Corte Superior, na sistemática do recurso repetitivo. (REsp 1167039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010). 



    12. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula 162/STJ), até a sua efetiva restituição e/ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013. 



    13. Não conhecido o recurso de apelação do SESC por ausência de legitimidade passiva ad causam; dado parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária, para reconhecer a exigibilidade da exação sobre o terço constitucional de férias e adicional de horas extras; e negado provimento à apelação da impetrante.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 240 da CF. Sustenta, em essência, que “não há que se discutir a composição da base de cálculo da Contribuição destinada ao Sesc – o valor total da folha de salários, sem qualquer redução/dedução/isenção”.



    Em 8 de novembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    O STF determinou a devolução destes autos ao fundamento de que “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.” 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o Recorrente impugna capítulo de decisão prolatada por esta Vice-Presidência com lastro no art. 1.030, V do CPC, ao aplicar o entendimento consagrado na Súmula n.º 284 do STF já que , o Recorrente não impugnou especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a contribuição previdenciária, tendo se limitado, na realidade, a tecer considerações genéricas a respeito da base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    Nessa ordem de ideias, determino, com a devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória.



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão agravada não admitiu o RE, sob o fundamento de incidência da Súmula 284/STF (e-doc. 58).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente